Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-76.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-76.2020.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: FLAVIA QUINTELA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PACS. SUPRESSÃO DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A NORMA DO ART. 7.º, INCISO XVIII, DA CF. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizada a supressão da gratificação de PACS/
PSF,

que comprovadamente era paga de forma ordinária a servidora junto a sua remuneração e foi abruptamente suprimida durante o período de gozo da licença-maternidade caracterizando a
afronta a garantia constitucional estabelecida no art. 7.º, inciso XVIII, da CF. Apelação conhecida, mas improvida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.10.2023 até 10.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE XINGUARA DO PARÁ

nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por

EURIPEDES QUINTILIANO DE SOUSA JUNIOR, que julgou procedente o pedido da inicial,
nos seguintes termos:
“...
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento da “Gratificação PACS”, compreendidas entre maio à novembro de 2015.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Afirma que
por meio da Portaria nº 204/GM – Ministério da Saúde, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos RECURSOS FEDERAIS para as ações e os serviços de saúde, e que a Portaria nº 2.488/2011 – Ministério da Saúde, de 21 de outubro de 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Por isso, sustenta que os valores pagos a apelada enquanto estava em pleno exercício de sua função, não se trata de “GRATIFICAÇÃO”, mas sim de um Incentivo, aos profissionais que fazem parte do programa ATIVAMENTE/ASSIDUAMENTE, servidores esses que estão em pleno exercício de suas funções, ou seja, não se encontram afastados de suas atribuições presencialmente.

Defende assim que o valor que foi suprimido do salário da apelada jamais teve relação com gratificação, mas trata-se somente de um Incentivo ao servidor que se encontra no programa, unicamente com a finalidade de incentivar esses servidores, para as execuções de seus serviços no acompanhamento das famílias, acompanhamentos estes, sempre realizados de maneira presencial, cabe esclarecer que a nomenclatura do respectivo Incentivo, foi cadastrada erroneamente com o nome de gratificação no sistema, equivoco este que já estaria sendo corrigido pela administração pública.

Diz assim que o incentivo não poderá se incorporar aos vencimentos da agravada, por se tratar de verba federal com finalidade específica de cumprir as finalidades previstas nas portarias invocadas e o repasse dos valores seria condicionado ao cumprimento determinado pelo Ministério da Saúde.

Sustenta assim que pagar a servidora o benefício quando afastada, poderá até caracterizar desvio de finalidade em caso de pagamento, como também o pagamento em duplicidade, pois o valor repassado ao Fundo Municipal de Saúde referentes ao ESF, tem destino certo correspondente aos profissionais que de fato estão atuando no programa a título de INCENTIVO.

Sustenta que deseja prequestionamento da matéria para posterior Recursos as Instâncias Superiores.

Requer assim seja conhecido e provido para reformar a sentença, para a improcedência do pedido.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 9020014 - Pág. 01/05.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O posicionamento pacificado neste egrégia Corte Estadual sobre a matéria consigna é que não há obrigatoriedade de repasse direto dos incentivos financeiros aos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias, após a revogação do art. 3º da Portaria nº 674 do Ministério da Saúde, datada de 03.06.2003, por não se tratar de parcela remuneratória, pois a referida norma estabelecia:

“
Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.”

Isto porque, o referido benefício não foi mantido em sua redação originária nas sucessivas Portarias subsequentes do Ministério da Saúde (
1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 459/12, 260/13, 314/14 e
1.243/2015), na forma do art. 3.º da Portaria n.º 674/GM, datada de 03.06.2003, consoante o entendimento de
ambas as Turmas de Direito Público, que passaram ter entendimento uniforme consignando a não obrigatoriedade de repasse do
Adicional de Incentivo Financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias.

Após as alterações legislativa, o benefício passou a ter o
intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população e não representaria parcela diretamente vinculada a remuneração dos agentes a título remuneratório.

Neste sentido, encontra-se a
regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecendo o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde, como previsto no art. 3.º da Portaria nº 674/2003
retro
mencionado.

A título de exemplo temos alguns julgados mais recentes das 1.ª e 2.ª Turmas de Direito Público que passaram a uniformizar o entendimento: Apelação - Processo n.º 0800841-74.2021.8.14.0061, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; Apelação – Processo n.º 0800908-39.2021.8.14.0061, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran; Apelação – Processo n.º 0801049-58.2021.8.14.0061, Relator Roberto Gonçalves Moura; Apelação – Processo n.º 0800919-68.2021.8.14.0061, Relator José Maria Teixeira do Rosário; Apelação – Processo n.º 0801041-81.2021.8.14.0061, Relator Mairton Marques Carneiro; Apelação – Processo n.º 0010609-26.2015.8.14.0010, dentre outros julgados mais recentes.

No entanto, deve ser observado que o caso concreto contém uma distinção dos julgados paradigmáticos mencionados, pois a servidora comprovadamente já vinha recebendo mensalmente o benefício como se gratificação fosse, sob a denominação de gratificação PACS/PSF, e teve o benefício suprimido quando entrou de licença a maternidade em maio de 2015.

Inclusive o próprio Município apelante admitiu em seu arrazoado admite que a nomenclatura do incentivo foi cadastrada com o nome de gratificação no sistema, apesar de aduzir que isso teria decorrido de equívoco que supostamente

estaria sendo corrigido pela administração.

Neste sentido, o apelante admitiu ainda em seu arrazoado, e se tornou fato incontroverso, que a supressão do benefício decorreu justamente da licença a maternidade da servidora, pois defende que a verba é paga aos servidores que estão em pleno exercício de suas funções, para a finalidade de incentivar esses servidores nas execuções de seus serviços no acompanhamento das famílias, e não seria devida aos que se encontram afastados de suas atribuições.

Nestas circunstâncias, entendo que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois o Juízo
a quo
apreciou corretamente o caso concreto, onde o benefício denominado pela própria administração de gratificação PACS/PSF era pago de forma ordinária a servidora, mas por força do seu afastamento durante o período de licença a maternidade teve o mesmo suprimido em inegável afronta a garantia constitucional estabelecida no art. 7.º, inciso XVIII, da CF,
in verbis:

“Art. 7.º -
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
;
”

Isto porque, inobstante se tratar de incentivo financeiro na forma defendida pelo apelante, que, em tese, não seria de repasse obrigatória para a finalidade de remuneração, no caso em espécie, restou comprovado que o Município apelante realizava o pagamento de forma ordinária junto aos vencimentos da servidora, como forma de remuneração, por conseguinte, não poderia ser suprimido durante o período de afastamento do trabalho, para gozo de licença a maternidade, pois assegurado as gestantes a preservação de todos os benefícios decorrente emprego, notadamente, aqueles pagos a título de remuneração, ainda que supostamente pagos com a finalidade de melhor desempenho da atividade.

Neste sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta corte orienta-se no sentido de que a estabilidade da gestante prevista no art. 10, II, b, do ADCT garante às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico de trabalho, o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, assegurando a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período de estabilidade.

III - A licença maternidade consiste em um direito social especialmente protegido pela Constituição da República (art. 10, II, b, do ADCT), de modo que a fruição de tal benefício não pode traduzir em redução na remuneração da servidora.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no RMS n. 44.646/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial constante do ID-10471452 - Pág. 01/0, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/10/2023